Tribunal: TJDFT
Processo: 0722802-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. TUTELA CAUTELAR. AVERBAÇÃO DA SENTENÇA DO DIVÓRCIO E DO ACÓRDÃO NA JUNTA COMERCIAL E NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Não é possível concluir, desde logo, que a agravada não terá direito à meação das cotas sociais da empresa G. & P., justificando-se, de certo modo, a medida determinada pelo juízo originário para evitar o esvaziamento patrimonial da empresa, com consequente frustração de futura partilha das costas sociais.
2. Tratando-se de medida cautelar para constar na matrícula de imóveis a existência da ação proposta, portanto, com nítida natureza de arresto, é imprescindível a prova de que a parte está dilapidando ou em vias de dilapidar o seu patrimônio.
3. O agravante alega que a 7a alteração contratual da empresa G. & P. e as transferências imobiliárias pactuadas “não podem ser interpretadas como a demonstração de uma dilapidação patrimonial”.
4. Os argumentos e os documentos coligidos nas contrarrazões não são suficientes para comprovar dilapidação do patrimônio pelo agravante, sem prejuízo de conclusão diferente pelo juízo singular após a instrução na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.